Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E ESTÉTICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER REPARADOR COMPROVADO EM PARTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando à autorização e custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e à reativação do plano de saúde cancelado antes da conclusão do tratamento. A sentença determinou o custeio de dermolipectomia abdominal e correção de lipodistrofia crural, bem como a reativação do plano até a finalização do tratamento da obesidade mórbida. Indeferido o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde está obrigado a custear o procedimento cirúrgico de reconfecção da anastomose indicado pelo médico assistente da autora; (ii) saber se há cobertura obrigatória das cirurgias de mastopexia com prótese, correção de lipodistrofia braquial, lipoenxertia glútea e dermolipectomia de dorso; (iii) saber se a negativa de cobertura configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A reconfecção da anastomose, indicada após insucesso de múltiplas dilatações endoscópicas, foi objeto de pedido nos autos originários e integra o tratamento da obesidade mórbida.
4. A jurisprudência do STJ, no Tema 1069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida.
5. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, reconheceu o caráter reparador apenas das cirurgias de dermolipectomia abdominal e correção de lipodistrofia crural, afastando a obrigatoriedade de cobertura das demais cirurgias (mastopexia com prótese, lipoenxertia glútea, correção de lipodistrofia braquial e dermolipectomia de dorso), por possuírem caráter estético.
6. A negativa de cobertura pela operadora, sem resposta adequada ao pedido médico e sem justificativa plausível para a recusa de procedimentos reparadores, configura ato ilícito que ultrapassa o inadimplemento contratual, atingindo os atributos da personalidade da autora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para determinar à ré a autorização e custeio do procedimento cirúrgico de reconfecção da anastomose e para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais. Negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; Lei no 9.656/1998, arts. 10, II e §13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/09/2023, DJe 19/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1865675, 0713754-61.2021.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 16/05/2024, DJe 07/06/2024.